Tribunal: TJDFT
Processo: 0749028-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. USUFRUTO VITALÍCIO. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. PENHORA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO POSSÍVEL. EXPEDIÇÃO OFÍCIO POSSÍVEL EMPREGADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de penhora sobre imóvel, bem como pedido de expedição de ofício ao possível empregador do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir possível vínculo empregatício do executado e se o imóvel que se pretende penhorar foi alcançado pelo benefício da impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa.
4. No caso dos autos, o devedor comprovou o uso residencial do imóvel pelo nu-proprietário e pela usufrutuária, de modo que é necessário reconhecer que o imóvel guarda a característica de bem de família, devendo ser resguardado da constrição.
5. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
5. Necessário, portanto, entender pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade, ensejando a expedição de ofício ao empregador indicado pelo exequente para se obter qualquer indício de atividade remunerada do agravado e assim, conferir efetividade à penhora salarial, uma vez não encontrados por outros meios capazes de satisfazer a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 833, 797, 1.225; Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1378707 de Relatoria da Desa. Ana Cantarino, na 5 a Turma Cível. STJ AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma. Acórdão 1926446, de Relatoria do Des. Alfeu Machado, na 6a Turma Cível.